Tribunal: TJMT
Processo: 1023611-87.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023611-87.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (APELANTE), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO), ANA LUCIA ZANATTA VOLPONI FREITAS - CPF: 005.801.031-96 (ADVOGADO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), JOSEMAR GAIOZO DE ALMEIDA - CPF: 197.536.322-15 (APELADO), MIGUEL ADILSON DE ARRUDA MOURA - CPF: 889.087.471-68 (ADVOGADO), MARELISE SPIESS - CPF: 660.241.292-20 (ADVOGADO), JORCELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 701.395.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA P
OR PERDAS
E
DANOS
C/C

DANOS MORAIS

-
PARCIAL
PROCEDÊNCIA -
FURTO DE VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO
DE SUPERMECADO -
DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA
-

SÚMULA 130
/
STJ
-

DANO

MORAL
CONFIGURAD
O

-

QUANTUM

DESPROPORCIONAL
- REDUÇÃO
-
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1.
O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de

desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero

aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por

danos morais.

2.

Arbitrado em valor desarrazoado, considerando as especificidades do caso e para que não se configure enriquecimento sem causa da parte ofendida, deve ser reduzido o valor a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso parcialmente
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia
Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ATACADÃ
O S.A.

contra a sentença proferida na
Ação Indenizatória p
or Perdas
e
Danos
c/c
Danos
Morais

ajuizada
por

JOSEMAR GAIOZO DE ALMEIDA

que julg
ou parcialmente proc
edentes os pedidos para:

a)

Condenar
a
requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da sentença
;

b
) Condenar
a requerida ao pagamento de R$

58.259,00 (cinquenta e oito mil duzentos e cinquenta e nove reais) a título de danos materiais a ser
corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo e acrescidos de juros d
e 1% ao mês a partir da citação;

c)
Condenar a requerida ao pagamento de custas
processuais
e
honorários advocatícios,
estes fixados
em
15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões alega
a parte apelante
que e
mbora reconheça a aplicação da Súmula 130 do S
TJ,
que prevê a responsabilidade do estabelecimento

comercial em casos de furto em seu estacionamento, a condenação por danos

morais
carece de fundamentação jurídica suficiente,

devendo ser revista.

Assevera que os fundamentos a sentença são contraditórios, pois se deram no sentido de que os danos morais seriam indeferidos
, t
odavia,
n
o dispositivo
houve
a
sua c
ondenação ao pagamento no valor de R$ 10.000,00
por danos morais.

Sustenta que
o

mero furto de veículo em estacionamento não gera, automaticamente, o

dever de indenizar por dano moral, sendo
necessário que o evento cause

efetivo abalo à dignidade da pessoa, o que não foi demonstrado
.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e
afastar os danos mo
rais
. Subsidiariamente, pugna pela redução
do valor fixado a título de danos
morais
.

Requer, ainda, q
ue seja corrigido o valor da condenação
em

danos materiais,
devendo co
nstar R$ 57.514,00 (c
inquenta e quatro mil,

quinhentos e quatorze reais), que foi o valor requerido pelo

autor
.

Contrarrazões apresentada no Id.
241546212
pelo desprovimento do
recurso.

É o
relatório.

-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos
verifica-se que
JOSEMAR GAIOZO DE ALMEIDA

ajuizou
Ação Indenizatória p
or Perdas
e
Danos
c/c
Danos Morais

em face de
ATACADÃO S.A
,

aduzindo, em síntese, que
habitualmente realiza suas compras no supermercado
requerido e
no
dia
11
/05/2024
, por vo
lta das
12:00
horas,
parou
o automóvel marca FORD/F350, cor preta, placas JZG0D24, ano 2001, chassi n. 9BFJF37G72B069417, de sua propriedade, no estacionamento externo e privati
vo do estabelecimento comercial. A
pós terminar suas compras,
dirigiu-se ao estacionamento
, ocasião em que verificou que seu veículo
havia sido
furtado.

Diante disso, comunicou o fato aos responsáveis do supermercado que
alegou n
ão ter re
sponsabilidade sobre o ocorrido e promoveu o registro do
Boletim de Ocorrência n. 2022.126345.

Em razão dos fatos, requer
eu
a condena
ção da
requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 57.514,00
, bem como
a condenação em
20 (vinte)
salários-mínimos
a
título de indenização por danos morais
.

Ao proferir a sentença, a magistrada
Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
,

julgou parcialmente
procedentes
os pedidos da ação, conforme relatad
o.

Pois bem
.

O recurso objetiva
a
reforma
d
a sentença
para
afastar a condenação a título de danos
morais, fixada em decorrência de furto de veículo em estacionamento.

Inicialmente, deve-se destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, s
endo aplicáveis, ao presente caso, as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, para a reparação de danos é suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre o defeito do
serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor.

Em tais casos, o dever de indenizar só deve ser afastado havendo prova da inexistência de defeito, em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
ou, ainda, nas hipóteses de caso fortuito externo à atividade, tais como eventos da natureza.

Por sua vez, o arti
go 6o, incisos VI e VII, do Código de Defesa do Consumidor, em harmonia com o
artigo 5o, inciso

X
, da C
onstituição Federal,

reconhece a reparação por
danos

extrapatrimonia
is
como um dos direitos básicos do consumidor.

Esse dano decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo o sentimento de dignidade da vítima, somente devendo ser reconhecido se o indivíduo sofrer abalo no ânimo psíquico, moral e intelectual, seja por ofensa em sua honra, privacidade, intimidade ou nome.

No caso, melhor sorte não socorre à apelante quanto à alegação de inexistência de dano moral, uma vez que o furto constitui crime contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na vítima, estando longe de ser considerado "mero aborrecimento" ou "algo previsível", conforme alega.

Neste contexto, o
furto do veículo, ocorrido nas dependências do estacionamento da apelante, extrapola o mero aborrecimento e eventual dissabor da vida cotidiana,
pois
ao se utilizar o estacionamento de
um estabelecimento
de compras espera-se que o seu veículo estará seguro enquanto realiza suas compras
.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados, inclusive de minha
relatoria:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA

DECORRENTE DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – FURTO DE

VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO –
DEVER

DE GUARDA E DE VIGILÂNCIA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No

130 DO STJ – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA –

RESTITUIÇÃO TOTAL DO VALOR DO BEM SUBTRAÍDO – DANO

MORAL RECONHECIDO – SENTIMENTO DE DESCONFORTO E DE

INSEGURANÇA PASSÍVEIS DE INDENIZAÇÃO – SENTENÇA

MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO - PROVIDO - 2o APELO -

DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento

aos

seus

clientes responde
pelos eventuais danos e prejuízos a eles causados,

em razão do dever de guarda e vigilância que assume para tanto.

Inteligência da Súmula 130 do STJ.

O Boletim de Ocorrência confeccionado perante a

Autoridade

Policial, somado às declarações da testemunha Carlos Eduardo, cliente

do mercado, realizadas durante audiência de instrução, são provas

suficientes para a comprovação dos fatos constitutivos do direito do

cliente à restituição, a título de danos materiais, do valor atualizado do

veículo furtado no estacionamento do supermercado.

O furto em estacionamento de supermercado constitui crime

contra o patrimônio e causa sensação de desconforto e insegurança na

vítima, o que afasta o “mero aborrecimento” ou “algo previsível”, sendo

cabível a indenização por danos morais.” (TJMT – N.U

1045128-85.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de

Direito Privado, Julgado em 27/09/2023,
Publicado
no DJE 03/10/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA -

FURTO EM VEÍCULO NO ESTACIONAMENTO DE

SUPERMECADO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
RESPONSABILIDADE EM RAZÃO

DE O ESTACIONAMENTO SER GRATUITO E NÃO TER

CONCORRIDO PARA OS FATOS –DESCABIMENTO – DEVER DE

GUARDA E VIGILÂNCIA – SÚMULA 130 DO STJ –

RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – DANO MATERIAL –

COMPROVAÇÃO – DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS – DANO

MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO QUANTUM –

DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO

DESPROVIDO.

O estabelecimento comercial que oferece estacionamento aos

seus clientes, ainda que gratuito, responde pelos eventuais danos e

prejuízos a eles causados, em razão do dever de guarda e vigilância que

assume para tanto. Inteligência da Súmula 130 do STJ.

Devidamente comprovado o prejuízo sofrido pelo autor por

meio da juntada das notas fiscais dos pertences subtraídos no interior
do

veículo, há de ser mantida a indenização por danos materiais.

O furto é crime contra o patrimônio e causa sensação de

desconforto e insegurança na vítima, o que afasta o "mero

aborrecimento" ou "algo previsível", sendo cabível a indenização por

danos morais.

Se o valor fixado a título de indenização por danos morais

atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não há

razão para sua
alteração
.

(
TJMT – N.U 1024321-15.2019.8.11.0041,

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023,
Publicado
no DJE 07/02/2023)
.

Logo, há que ser mantida a indenização por danos morais.

No que tange ao valor
da indenização
, impende

destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas

para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e

da

jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser

justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao

correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Desse modo, deve o julgador, no arbitramento do
quantum
indenizatório, pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Atenta
à
s peculiaridades do caso, tenho que o valor arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela elevado, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se revela suficiente a promover a reparação
,
contudo, sem proporcionar-lhe enriquecimento sem causa.

Tal montante se mostra razoável, pois repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória, além de atender aos princípios da proporcionalidade e ra
zoabilidade.

Por fim, quanto valor fixado a título de dano material, de fato,
este
apresenta erro material, na medida em que no fundamento da sentença
a magistrada
acolhe
o
valor
apresentado pelo autor
a ser ressarcido
conforme

a tabela Fipe
(
R$ 57.514,00
)
,
todavia
, no dispositivo
constou o
utro valor
(R$ 58.259,00)
, devendo ser corrigido o valor da condenação
fixado a título de danos materiais em R$ 57.514,00 (cinquenta e sete mil quinhentos e quatorze reais).

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso

para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais para R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
corrigindo o valor dos danos materiais para R$57.514,00,
mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É
como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024